Tribunal: TJSP
Processo: 1000836-39.2018.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença de procedência parcial – Recurso do réu – Ausência de prova da solicitação formal, pela parte autora, de reserva de margem consignável para a utilização de cartão de crédito, com relação aos contratos elencados na inicial – Apresentação de contrato diverso dos questionados, firmado em data

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença de procedência parcial – Recurso do réu – Ausência de prova da solicitação formal, pela parte autora, de reserva de margem consignável para a utilização de cartão de crédito, com relação aos contratos elencados na inicial – Apresentação de contrato diverso dos questionados, firmado em data posterior – Ausente a prova da efetiva e regular contratação para a reserva de margem consignável para utilização de cartão de crédito, não poderia o banco réu ter efetuado descontos no benefício previdenciário da autora – Ausência de prova nos autos de que algum valor tenha sido disponibilizado à autora, por força dos contratos elencados na inicial – Impossibilidade de devolução pela autora, nestes autos, de quantias mutuadas – RATIFICAÇÃO DO JULGADO – Sentença mantida – Honorários recursais devidos – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228361
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000836-39.2018.8.26.0417, da Comarca de Paraguaçu Paulista, em que é apelante
BANCO BMG S/A, é apelada CLEUZA BAPTISTA DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000836-39.2018.8.26.0417 -Voto no 24296
2
VOTO No:
24296
APELAÇÃO:
1000836-39.2018.8.26.0417 (PROCESSO DIGITAL)
COMARCA: PARAGUAÇU PAULISTA 2a VARA
APTE.:
BANCO BMG S.A.
APDO.:
CLEUZA BAPTISTA DA SILVA (Justiça gratuita)
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS Sentença de
procedência parcial Recurso do réu Ausência de prova da solicitação
formal, pela parte autora, de reserva de margem consignável para a
utilização de cartão de crédito, com relação aos contratos elencados na
inicial Apresentação de contrato diverso dos questionados, firmado em
data posterior Ausente a prova da efetiva e regular contratação para a
reserva de margem consignável para utilização de cartão de crédito, não
poderia o banco réu ter efetuado descontos no benefício previdenciário da
autora Ausência de prova nos autos de que algum valor tenha sido
disponibilizado à autora, por força dos contratos elencados na inicial
Impossibilidade de devolução pela autora, nestes autos, de quantias
mutuadas
RATIFICAÇÃO DO JULGADO
Sentença mantida

Honorários recursais devidos RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- A sentença de fls. 131/133, complementada a fls. 140, cujo
relatório é adotado, julgou procedente em parte ação declaratória de inexistência de débito
c.c. indenização por danos materiais e morais, para declarar a ilegalidade das cobranças a
título de RMC referente aos contratos de números 7267852, 9028845 e 12063871, bem
como condenar o requerido à repetição de indébito de forma simples do montante
descontado, com juros de mora, no montante de 1% ao mês, desde a citação, e correção
monetária, pela Tabela Prática do TJ/SP, desde o desembolso.
Apela o réu, a fls. 143/152, requerendo a reforma da sentença.
Afirma que a parte recorrente cumpriu estritamente com o contrato firmado, bem como
com a legislação, não havendo falha na prestação de serviços. O contrato é claro, sem
qualquer obscuridade, tendo o apelado utilizado o cartão de crédito fornecido pelo apelante
para solicitar, inicialmente, um saque autorizado. O contrato de cartão está expressamente
assinado pela demandante. Não obstante conste do demonstrativo a existência de três
contratos, na realidade, tratam-se do mesmo contrato, o qual se reaverba em decorrência do
aumento do benefício. Em razão da dívida contraída no cartão de crédito, seja a título de
compras ou saques, cabe ao apelado pagar o valor estampado nas faturas, motivo pelo qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000836-39.2018.8.26.0417 -Voto no 24296
3
todas as cobranças são lícitas. Sustenta a inexistência do dever de reparar. Caso a sentença
seja mantida, requer a devolução das quantias mutuadas, para evitar o enriquecimento sem
causa.
Recurso tempestivo, preparado, não respondido.
É o relatório.
2- De início, cumpre registrar que se trata de recurso interposto de
sentença publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015.
Em que pese os argumentos expostos, a r. sentença deve ser mantida.
In verbis:
Vistos.
1 - Relatório:
CLEUZA BAPTISTA DA SILVA ajuizou ação declaratória de
inexistência de débito com obrigação de não fazer pleiteando a
condenação em repetição de indébito e indenização por danos materiais e
morais face ao BANCO BMG S/A alegando, em síntese, que firmou
contrato de credito consignado com o requerido, e que além das prestações
do empréstimo ocorreram débitos em seu benefício previdenciário a título
de “Reserva de Margem Consignável” de um cartão de crédito que não
fora contratado. Juntou documentos (fls. 32/56).
Deferido os benefícios da justiça gratuita (fl. 57).
Citado, o requerido apresentou contestação alegando, em síntese, as
especificidades do cartão de crédito na modalidade RMC e a sistemática
do crédito concedido. No mérito, alegou a validade no negócio jurídico
perfeito que fora celebrado, a impossibilidade de repetição de indébito e a
inexistência de danos morais (fl. 73/80). Juntou documentos (fls. 81/119).
Oportunizada especificação de provas (fl. 124).
Não houve manifestação da parte autora. Pedido de julgamento antecipado
pelo requerido (fls. 127/129).
É o que importa relatar.
2 -Fundamentos:
Julgo o processo no estado em que se encontra, com fundamento no art.
355, I, do Código de Processo Civil, uma vez que não há necessidade de
produção de outras provas distintas das já produzidas nestes autos.
No mérito, os pedidos são parcialmente procedentes.
A presente demanda tem como escopo averiguar suposta cobrança
indevida realizada pela entidade bancária referente a contratação de
serviço cartão de crédito consignado por meio de reserva de margem
consignável, avença não contratada pela autora. E, por via reflexa, os
supostos danos ao autor advindos da aludida cobrança, bem como a
repetição em dobro do indébito.
Como é cediço, a modernidade impulsionou a realização de negócios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000836-39.2018.8.26.0417 -Voto no 24296
4
jurídicos por meio de contratos de adesão, de forma que o consumidor se
vê diante de um padrão de regras pré-estabelecidas pelo fornecedor sem
qualquer abertura de negociação. Assim, com vistas a amenizar esse
quadro, o sistema protetivo do Código de Defesa do Consumidor imputa a
mácula da nulidade às cláusulas que revelem um viés abusivo, em prejuízo
ao consumidor (art. 51 do CDC). Entretanto, a referida prática por si só
não representa uma prática abusiva. Isso porque o consumidor pode
livremente aderir a essa forma de pagamento em troca de benefícios. Deste
modo, não se pode dizer que o desconto em benefício previdenciário
referente a reserva de margem consignável seria uma conduta arbitrária.
Contudo, para que esse acordo de vontades seja válido, é necessária
expressa autorização do consumidor, ainda que através de assinatura
aposta em contrato de adesão.
No caso, tratando-se de relação de consumo, caberia à instituição ré
apresentar os contratos questionados pelo autor (contratos nos 7267852,
9028845 e 12063871), todos firmados em 01/08/2015, conforme o
demonstrativo do INSS, juntado pelo requerente à fl. 37.
No entanto, apresentada contestação, o requerido anexou aos autos apenas
um contrato estranho aos fatos noticiados (contrato no. 38445573, fls.
73/76). Em que pese o aludido contrato prever cláusula para desconto a
título de RMC, na ocasião aderida pela requerente, não faz presumir que o
autor também tenha de fato aderido aos contratos questionados.
Oportunizada especificação de provas (fl. 124), o banco requerido se
reportou aos termos da defesa e aos documentos referidos na presente
demanda (fl. 129). Assim, diante do fato de que o requerido não e
desincumbiu de seu ônus (art. 373, II do CPC).
Assim, diante da ausência de apresentação dos referidos contratos no.
7267852, 9028845 e 12063871, razão parcial assiste à pretensão inicial.
Por fim, consigno que não há incidência de danos morais, pois, nos autos
não houve comprovação fática que justificasse tal pretensão.
3-Dispositivo:
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido
para: i) DECLARAR a ilegalidade das cobranças a título de RMC
referente aos contratos de nos 7267852, 9028845 e 12063871; ii)
CONDENAR o requerido à repetição de indébito de forma simples do
montante descontado, com juros de mora, no montante de 1% ao mês,
desde a citação, e correção monetária, pela Tabela Prática do TJ/SP, desde
o desembolso.
Condeno o requerido ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios os quais fixo em 10% sobre o proveito econômico
da demanda, a ser definido mediante simples cálculo aritmético, nos
termos do artigo 85 e seguintes do CPC.
P.R.I.”
As alegações trazidas nas razões recursais, na verdade, podem ser
entendidas como reiteração daquelas matérias de direito e/ou de fato já resolvidas, razão
pela qual é mesmo desnecessária qualquer modificação na fundamentação contida na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000836-39.2018.8.26.0417 -Voto no 24296
5
sentença.
De fato, não há prova da solicitação formal, pela parte autora, de
reserva de margem consignável para a utilização de cartão de crédito, como determina o
art. 15 da Instrução Normativa no 28/08 do INSS, referente aos três contratos questionados.
O contrato apresentado pelo réu apelante a fls. 73/76 é diverso dos mencionados pela
autora e foi firmado em data posterior, ou seja, 04.08.2015, ao passo que aqueles a que
alude a autora tiveram início em 01.08.2015.
Ausente a prova da efetiva e regular contratação para a reserva de
margem consignável para utilização de cartão de crédito, não poderia o banco réu ter
efetuado descontos no benefício previdenciário da autora.
Também não há prova nos autos de que algum valor tenha sido
disponibilizado à autora, por força dos contratos elencados na inicial, razão pela qual não
se há falar, nesta ação, em devolução, pela autora, de quantias mutuadas.
Destarte, a sentença merece ser mantida, tal como lançada.
O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
em vigor desde 4 de novembro de 2010, estabelece que:
Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
fundamentada, houver de mantê-la.
Por fim, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, são devidos
honorários advocatícios recursais, razão pela qual fica majorado o montante fixado a tal
título para 15% (quinze por cento) do proveito econômico.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator